Tribunal: STF
Processo: RE 1182948
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. HC 176.473. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 



    1. Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge de decisão da outra Turma ou do Plenário. 



    2. O entendimento adotado no acórdão paradigma foi acolhido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do HC 176.473, Rel. Alexandre de Moraes, no qual fixada a tese de que “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. Dissenso jurisprudencial interna corporis demonstrado.



    3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário.